Tribunal: TJDFT
Processo: 0720404-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Processo : 0720404-98.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão liminar de indeferimento da tutela de urgência[1], a qual objetiva compelir o Distrito Federal a efetuar a matrícula do agravante em creche da rede pública localizada nas proximidades da sua residência ou do trabalho de sua genitora, preferencialmente na Creche Cruz de Malta. Todavia, verifico, em consulta aos autos originários (no 0700839-31.2018.8.07.0018), superveniente sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, proferida em 03.03.2020[2], em face da qual fora, inclusive, interposta apelação. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11500978 – p. 40/42. [2] Id. 58001934 dos autos na origem – no 0700839-31.2018.8.07.0018.